Tribunal: TJDFT
Processo: 0046157-08.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS MALSUCEDIDAS. RENOVAÇÃO DE REQUERIMENTO. CONTRADITÓRIO. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. OBSERVÂNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR. ANDAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de pronunciamento de ofício da prescrição intercorrente em processo de execução fundamentado em cheque e suspenso por ausência de bens penhoráveis.
2. A cobrança de quantia indicada em cheque submete-se ao prazo prescricional de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei n° 7.357/1985.
3. É possível o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, em processo de execução suspenso por ausência de bens penhoráveis, desde que o prazo prescricional comece a fluir após prévia decisão expressa de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, parágrafos 1o, 4o e 5°, do CPC).
4. A prescrição intercorrente, no curso do processo de execução, não deve ser pronunciada de ofício sem que antes tenha sido possibilitada às partes a devida manifestação a respeito de sua ocorrência (artigos 10 e 487, parágrafo único, do CPC).
5. A pronúncia de ofício da prescrição intercorrente não exige a prévia intimação do credor para dar andamento à marcha processual (REsp n° 1.604.412-SC).
6. Recurso conhecido e desprovido.